Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-63.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001647-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.376.144/0001-00 (APELADO), MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. III, DO CTN – RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, conforme estabelecido no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, incumbindo ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A falta de impugnação específica dos termos da sentença caracteriza a não satisfação dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, em consonância com o princípio da correlação recursal.

3. Nos termos do art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário em razão de reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

4.

Dessa forma, havendo recurso administrativo pendente de análise, fica o Fisco impedido de promover qualquer ato de cobrança, inclusive a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, até o trânsito em julgado da decisão administrativa que houver de se proferir.

5. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO”
n.º 1001647-63.2019.8.11.0002,
ajuizada por BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT,
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos (ID.

188565254):

“Visto,

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO ajuizada por BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, por meio da qual se alega, em síntese, que a autora foi surpreendida em 12.02.2019 com a intimação advinda do Cartório do 2º Ofício de Protesto de Títulos, apontando a CDA n. 00191152018 para protesto, com pagamento previsto para o dia 13.02.2019.

Diante disso requer através da presente ação:

a) a concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos do protesto protocolado sob º 144806 (CDA 00191152018) perante o Segundo Serviço Notarial e Registral, especialmente a publicidade, assim como a inscrição negativa do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito até final decisão;

b) e, ao final, a desconstituição do débito inscrito na CDA objeto do protesto, por conter valores não exigíveis à época do apontamento, em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força das impugnações administrativas, ainda pendentes de decisão final, com o consequente cancelamento do protesto;

c) ou ainda, acaso não acolhido o pedido da letra (b) acima, a desconstituição do débito inscrito na CDA objeto do protesto, porquanto a Autora está isenta do cumprimento da obrigação tributária, com o consequente cancelamento do protesto;

A tutela antecipada foi deferida ao id. 18833293.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação ao id. 20270505.

Réplica acostada ao id. 22519772.

Decisão saneadora ao id. 114698702.

Manifestação das partes aos ids. 119737096 e 122170669.

É o necessário, fundamento e decido.

Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, entendo que o feito encontra-se apto para julgamento.

Do mérito

Inicialmente, cumpre ressaltar, que conforme esclarecimentos constantes na decisão de id. 114698702, a presente lide visa desconstituir o débito da CDA nº 19115/2018, que fora objeto de protesto, referente aos créditos tributários de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e TLU (Taxa de Limpeza Urbana) correspondente ao exercício de 2014 a 2016.

A causa de pedir é a lavratura do protesto durante a pendência de análise da impugnação administrativa, o que deveria ensejar na suspensão do crédito tributário, conforme o art. 151, III, do CTN.
Subsidiariamente, requer a desconstituição do débito inscrito na CDA objeto de protesto por alegada isenção tributária.

In casu,
verifico que razão assiste à parte autora em suas alegações com relação a lavratura de protesto durante a pendência da análise da impugnação, consoante farta documentação acostadas aos autos.

Assim, reporto-me aos fundamentos da decisão que concedeu a antecipação de tutela neste feito:

Da análise dos documentos trazidos para o bojo dos autos, observa-se que a autora atua no ramo de prestação de serviços de cemitério, sepultamento e a realização direta de funerais e, que, nessa condição, ao ser tributada com IPTU sobre o imóvel destinado a sepultamento, apresentou impugnação administrativa nos anos de 2014 a 2016, questionando sua isenção ao pagamento de tal imposto, com suporte na Lei Municipal n. 831/95, que prevê a isenção (ID 18204877), mas que até a presente data não houve pronunciamento do Fisco e, mesmo assim, a CDA correspondente foi levada a protesto.

De acordo com o art. 151, III, do CTN, a existência de impugnação administrativa do tributo em que ainda pende decisão definitiva, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, assim se inferindo também do entendimento firmado na jurisprudência, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ART. 3° DA LEI N. 6.830/1980. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

III - Esta Corte possui entendimento segundo o qual as reclamações e os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, legitimando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa - CPD- EN.

(...)

VI - Agravo Interno improvido.” (STJ – AgInt no REsp 1714119/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.4.2018, DJe 24.4.2018 – destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN).” (TJMT – ReeNec 147836/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.11.2018 – DJe 2611.2018 – deei).

Como se vê, a existência de impugnação administrativa quanto ao débito tributário, suspende-se a sua exigibilidade até quando houver decisão definitiva no âmbito do Fisco, o que implica também a suspensão dos efeitos do protesto, assim se observando na decisão firmada pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO – Ação Ordinária de anulação de protesto cumulada indenização por danos morais – IPTU – exercício de 2012 – Sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento do protesto da CDA – Reforma – Impugnação administrativa do tributo em que ainda pende decisão definitiva – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III, do art. 151, do CTN – dano in re ipsa – Protesto indevido que configura abuso suscetível de reparação pecuniária por abalo moral – Decisão reformada – Recurso provido.” (TJSP – Apelação APL 1019092-59.2015.8.26.0506, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. Octávio Machado de Barros – DJe 4.8.2016 – destaquei).

Observa-se, do exposto, a probabilidade do direito da autora, bem como o perigo de dano, uma vez que poderá ser executada judicialmente por débito que ainda pende de decisão administrativa e, ademais, o protesto da CDA inviabilizará o normal andamento de suas atividades, dispensando, neste caso, a aplicação do inciso II, do art. 151, do CTN, dada a grande possibilidade de a autora estar acobertada pela isenção do imposto, nos termos da Lei Municipal n. 831/95.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência em sua modalidade antecipatória, para o fim de determinar ao réu que se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Determino também a suspensão dos efeitos do protesto protocolizado sob o n. 144806, da CDA 00191152018), perante o Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, a quem deverá ser oficiado, até o julgamento do mérito desta ação.

As três impugnações administrativas aos autos de lançamentos dos tributos dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, suspendem a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final na segunda instância administrativa, de modo que, indevida a lavratura do protesto à época antes do trânsito em julgado da decisão administrativa.

De outro norte, com relação ao pedido de desconstituição do débito inscrito na CDA em razão de suposta isenção da autora, consigno que será devidamente analisado nos autos de nº 1018942-79.2020.8.11.0002, uma vez que é o objeto principal daquela ação e demanda dilação probatória.

Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado, com relação à suspensão do protesto, remanescendo a parcial procedência do feito como medida cogente.

Dispositivo

Ex positis
, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial; por conseguinte, ratifico a liminar concedida e determino o cancelamento do protesto objeto desta lide.

Sem custas.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% sob o valor da causa (art. 85, §3º, II, do CPC)

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso, havendo ou não apelação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que os pedidos de isenção do Imposto Predial Urbano referentes aos anos de 2014 e 2015 foram indeferidos

devido à

insuficiência de indícios quanto à adoção de 1.010 sepulturas, conforme exigido pela Lei nº 831/85 e pelo Decreto nº 66/1985, que regulamenta a referida lei.

Sustenta que, em razão da ausência de provas idôneas que justificassem a concessão da isenção pleiteada, os débitos acabaram sendo inscritos retroativamente à data do vencimento original, com a consequente aplicação de juros, multas e correção monetária.

Assevera que não subsistem razões para obstar a inscrição dos créditos em dívida ativa, tampouco a propositura da execução fiscal, uma vez que os requerimentos administrativos foram devidamente apreciados, bem como que os valores em questão são plenamente devidos e revestidos de certeza e liquidez.

Além disso, argumenta que, no tocante ao Procedimento Administrativo GESPRO n.º 387072/2016, relativo ao lançamento do exercício financeiro de 2016, o referido procedimento foi protocolado fora do prazo estipulado pelo contribuinte.

Consigna, portanto, que se evidencia a improcedência da pretensão do autor, não havendo justificativa para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ademais, pontua que o parecer da Superintendência informa que, em virtude da intempestividade do recurso, não é cabível a suspensão do crédito tributário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Por todo o exposto, o MUNICÍPIO DE Várzea Grande, através de sua PROCURADORIA MUNICIPAL, pugna pela TOTAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, cassando, assim, a sentença, para que a execução fiscal retome a ordem processual, e para que possa o débito executado ser perseguido e satisfeito.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 188565257, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do presente apelo,

om a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID. 211978159).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO”
n.º 1001647-63.2019.8.11.0002,
ajuizada por BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT,
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial (ID.

188565254).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada,

BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ingressou, em 21.02.2019, com a presente ação, em face da parte ora apelante, buscando a desconstituição dos créditos registrados na Certidão de Dívida Ativa n.º 19115/2018, sob o argumento de que tais valores não eram exigíveis à época do lançamento, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dada a existência de impugnações administrativas ainda pendentes de decisão final.

A liminar foi
deferida
para determinar que
“(...)a suspensão dos efeitos do protesto protocolizado sob o n. 144806, da CDA 00191152018), perante o Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, a quem deverá ser oficiado, até o julgamento do mérito desta ação”. (
ID. 188565212).

A parte recorrente apresentou contestação (ID. 188565233).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 188565233).

Posteriormente, sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 188565254).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no tocante à isenção do crédito tributário
, cumpre ressaltar que,
na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Na hipótese,
nota-se que a parte apelante não combateu as razões de decidir
e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante expõe fatos e fundamentos alheios ao processo, uma vez que a ação
foi julgada procedente para determinar o cancelamento do protesto registrado na Certidão de Dívida Ativa n.º 19115/2018.
A parte recorrente, por sua vez, argumenta pela improcedência da demanda, alegando a ausência de isenção tributária aplicável à parte autora

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar de acordo com as regras da motivação e correlação, comparando-as com os motivos da decisão recorrida e identificando os fatos e fundamentos que delimitam a matéria devolvida. Além disso, a questão está ligada ao artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte. A propósito, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

Desse modo,

por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
não conheço do recurso nesse capítulo
.

Em dando seguimento ao feito, da análise das circunstâncias que envolvem a controvérsia, importante ressaltar que, de acordo com o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspende-se a exigibilidade do credito tributário as reclamações e os recurso, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Confira-se:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”. (grifos nossos)

Como se vê, a simples pendência de recurso administrativo em fase de julgamento assegura à apelada o direito à suspensão imediata da exigibilidade dos débitos fiscais impugnados, até que seja proferida decisão final pela Administração Fazendária.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Dirimida a lide sem nenhuma menção aos dispositivos legais mencionados no apelo nobre, carece o recurso do indispensável prequestionamento, o que faz incidir, por analogia, o óbice da Súmula 282 do STF. 3. Hipótese em que, enquanto não definitivamente julgado o recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade impede a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e o ajuizamento da execução, nos termos do art. 151, III, do CTN. 4. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no RECURSO ESPECIAL N°1859328 CE (2020/0019134-8), Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 12/04/2021)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO, PELO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN" (STJ, RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.225.654/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011. II. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1520098 PE 2015/0052358-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2015)”.

Dessa forma, mostra-se viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a interposição de recursos e reclamações ainda pendentes de decisão final, conforme prevê o art. 151, inciso III, do CTN, sob pena de violação ao devido processo legal, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na presente hipótese, verifica-se que os documentos apresentados pela parte apelante comprovam a interposição de impugnações administrativas referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, as quais são suficientes para justificar a suspensão do crédito tributário. Assim sendo, é indevida a lavratura do protesto antes do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Ademais, não há nos autos documentos que refutem as referidas impugnações, nem que comprometam o direito da parte apelada. Portanto, diante da ausência de documentação que desconstitua o direito da parte recorrida, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, III, CTN - IMPUGNAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENDENTE DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe.
2. Em matéria tributária, é assegurado ao contribuinte, sujeito passivo, a possibilidade de insurgir-se administrativamente contra o lançamento tributário, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, ocorrendo a impugnação, por meio de procedimento administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que o Ente Público Fiscalizador promova, em desfavor do contribuinte supostamente devedor, quaisquer atos de cobrança, até o julgamento definitivo do processo administrativo.
4. Recurso Provido. (N.U 1008249-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)”.

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN” [ RDC no AResp 623936; AgRg no REsp 1520098 ]
Admitido o recurso administrativo, é corolário, a suspensão da exigibilidade do crédito questionado, até o julgamento do contencioso administrativo.
Recurso provido.

(N.U 1000114-80.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)”.

Nessa conjectura, mister salientar que o Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em casos de interposição intempestiva de recurso administrativo, uma vez que o impacto negativo decorrente da inscrição de débitos em dívida ativa é superior ao de aguardar a resolução do contencioso administrativo.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO, PELO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN
" (STJ, RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.225.654/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011. II. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1520098/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024